Tribunal: TJDFT
Processo: 0709789-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709789-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: FRANCISCO NILSON DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco J. Safra S.A. em face de decisão (ID 119093645, na origem) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Francisco Nilson de Morais, determinou que o Agravante desse andamento ao feito, indicando o paradeiro exato do veículo, facultando “a parte requerente a converter o feito ou comprovar que instruiu o competente mandado itinerante, tudo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção” . Inicialmente, não conheci do Agravo de Instrumento (ID 34004026). Irresignado o Agravante apresentou Agravo Interno (ID 34685557). O Agravante, por meio da petição de ID 35191427, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator